Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-36.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora. Sentença de primeira instância julgou a ação parcialmente procedente, condenando a ré a indenizar a autora pelos danos materiais, mas afastando a indenização por danos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora. Sentença de primeira instância julgou a ação parcialmente procedente, condenando a ré a indenizar a autora pelos danos materiais, mas afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão
2. (i) A questão em discussão consiste na responsabilidade da ré por vícios construtivos e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. (ii) A ilegitimidade passiva e a necessidade de denunciação da lide ao Município de Bebedouro e (iii) A comprovação dos danos morais.

III. Razões de Decidir
3. Denunciação da lide rejeitada e Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso, considerando a relação consumerista entre as partes.
4. Comprovação dos vícios construtivos e responsabilidade da ré por danos materiais. Ausência de comprovação de danos morais, pois os vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos não providos.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do empreendedor por vícios construtivos é solidária. 2. A indenização por danos morais é indevida na ausência de prejuízos à habitabilidade.

Legislação Citada: CDC; CPC, art. 85, § 11o e § 2o e 8o.

Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação cível no 1002044-49.2022.8.26.0407, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 12.03.2024; TJSP, Apelação cível no 1000572-13.2022.8.26.0407, Rel.a Des.a Márcia Dalla Déa Barone, j. 19.02.2024; TJSP, Apelação cível no 1004522-49.2021.8.26.0024, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 30.11.2023; TJSP, Apelação cível no 1001702-72.2021.8.26.0407, Rel.a Des.a Lia Porto, j. 10.10.2023.